Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MORA EXCESSIVA E INJUSTIFICÁVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS 29, 48 E 49, DA LEI 9.9784/1999. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (art. 1o, da Lei 12.016/2019).

2. A Constituição Federal, em seu art. art. 5o, LXXVIII, assegura “a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

3. A Lei 9.9784/1999 - que disciplina o processo administrativo - dispõe sobre o dever de a Administração emitir decisões nos processos administrativos e prevê o prazo de trinta dias para decidir, salvo prorrogação expressamente motivada.

4. Na hipótese, o impetrante requereu por duas vezes pedido de aposentadoria com fundamento na Emenda Constitucional 103/2019. Todavia, a Administração indeferiu os pedidos ao argumento do impetrante não ter tempo de atividade especial. A alegação da necessidade de aguardar formulários contidos no Manual de Declaração de Reconhecimento de Tempo Especial em Atividades sob Condições Especiais do IPREV-DF não merece prosperar, pois o pedido administrativo foi feito em 19/10/2021. Constatada a mora excessiva e injustificada, a concessão do writ é medida que se impõe.

5. Remessa necessária conhecida e não provida.